Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0704185-78.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: NJ LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a petição do DF sob o id 22831963 em que noticia a extinção do vínculo contratual e a mudança de gestão do Hospital de Santa Maria nos termos da Lei-DF 6.270/19, manifeste o impetrante, justificadamente, em que consiste, atualmente, isto é, após as noticiadas alterações, o interesse processual que, tudo indica, não mais subsiste. Esclareça, na mesma oportunidade, se o STJ foi informado acerca dessas alterações. Previno o impetrante que o seu eventual silêncio será interpretado como perda superveniente do interesse no writ. Prazo: 10 dias. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator